Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-47.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTOS DE INFRAÇÃO E INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SEGURANÇA. COVID-19. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRETENSÃO DE REVISÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FLEXIBILIZAÇÃO RECENTE DE RESTRIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no bojo do PJE no 0706924-28.2021.8.07.0018 que, na fase de conhecimento, deferiu a antecipação de tutela para determinar à parte requerida, ora agravante, a suspensão da eficácia do Auto de infração no D-0010-585325-AEU, e de Interdição no D-0010-163028331-AEU até o julgamento definitivo da demanda. Aduz o recorrente a necessidade de reforma da decisão, tendo em vista que a parte agravada foi flagrada promovendo aglomeração de pessoas sem máscaras, e desrespeitando os protocolos e medidas de segurança específicos. O efeito suspensivo foi indeferido. Contrarrazões no ID 31078404.
II. A despeito dos argumentos expendidos pela parte recorrente, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações colacionadas, tendo em vista a necessidade de dilação probatória perante o Juízo de origem para averiguação da pertinência de seus argumentos.
III. Ademais, a legislação distrital está caminhando no sentido de encerramento das restrições de funcionamento do comércio em razão da COVID-19, devendo-se observar, especialmente neste momento processual, que a interdição, medida administrativa mais gravosa, deve ser aplicada com cautela, especialmente pelo risco de implicar no encerramento das atividades comerciais.
IV. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários.
V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.